Tribunal: STF
Processo: HC 264807
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Nulidades. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.C.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 857.954/PR (evento 34).



    O paciente foi denunciado pela suposta do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal (evento 4). 



     



    No presente writ, o Impetrante alega a ocorrência de nulidades processuais decorrentes da apresentação de defesa preliminar por defensor dativo sem a prévia oitiva do paciente, com violação à ampla defesa e ao contraditório; da falta de intimação do defensor dativo para a audiência de instrução; da intimação do paciente sem defesa constituída nos autos; do recebimento da denúncia lastreado em prova ilícita, bem como da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em relação ao paciente, diante da absolvição do corréu. Aduz contradição e tratamento desigual entre os acusados sob o mesmo contexto fático.  Sustenta cerceamento de defesa diante do indeferimento imotivado da oitiva de testemunha arrolada pelo paciente e da falta de indicação da origem das provas juntadas aos autos. Argumenta a formulação de perguntas indutivas à suposta vítima e às testemunhas pelo órgão acusatório. Afirma a produção forjada de provas, o flagrante preparado, caracterizando crime impossível. Assevera a ausência de provas para a condenação. Requer, em medida liminar, a suspensão imediata da ação penal de origem até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas com a consequente absolvição do paciente e que seja determinado ao juízo sentenciante para colacionar aos autos “os trechos integrais dos depoimentos da suposta vítima, testemunhas e informantes, com respectivas perguntas formuladas pelo Ministério Público” e “seja indicada a origem e autoria das fotos íntimas atribuídas à suposta vítima, constantes dos autos (mov. 142.2); que seja esclarecida a fonte das declarações que atribuem à vítima (...) a prática de diversos atos libidinosos, incluindo conjunção carnal, de forma dita como consentida, anteriormente e posteriormente ao mencionado beijo com o corréu (...); e que seja demonstrada, de forma objetiva, a forma, o momento e os meios utilizados para supostas intimidações e ameaças atribuídas ao réu, seja por rede social, telefonema ou qualquer outro meio.(...).seja demonstrado, de forma objetiva, eventual conhecimento do réu acerca da idade da suposta vítima à época dos fatos, bem como as circunstâncias específicas do suposto delito — incluindo tempo, local e dinâmica da conduta atribuída”.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato coator (evento 34): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DA DECISÃO QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE O CORRÉU. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada ao presente caso, uma vez que o writ foi impetrado contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que absolveu sumariamente o corréu, não tendo o Tribunal de Justiça se manifestado sobre as teses ora deduzidas. 



    2. Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, deixou de analisar as tese defensivas, ao fundamento de que não foram apreciadas pelo Tribunal de origem. Extraio, no que sobreleva, excerto do voto condutor do acórdão:



    “(...).



    Como visto na decisão agravada, o presente writ foi impetrado contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro que absolveu sumariamente o corréu, não tendo o Tribunal de Justiça se manifestado sobre as teses ora deduzidas, razão pela qual resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    Ressalta-se que os acórdãos mencionados pelo agravante (HC n. 0019391- 56.2019.8.16.0000 e HC n. 0011215-83.2022.8.16.0000, e consequentes Embargos de Declaração n. 0099686-75.2022.8.16.0000) foram juntados posteriormente, apenas quando da interposição do agravo regimental, e não eram objeto da presente impetração. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente